Tribunal: TJBA
Processo: 8004171-98.2025.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004171-98.2025.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATEUS LUCAS SANTOS SANTANA Advogado(s): JEFERSON COSTA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AGENTE CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, CP NA FORMA DO ART. 71, CP. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIALMENTE ACOLHIDO. DETECTADA A NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE DUAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS EM DESFAVOR DO AGENTE – CULPABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CÁLCULO DOSIMÉTRICO REPROCEDIDO. SANÇÃO DEFINITIVA REDUZIDA PROPORCIONALMENTE. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME INICIAL SEMIABERTO E A MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA NA SENTENÇA. REJEITADA. APELANTE QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. INCOMPATIBILIDADE NÃO CONSTATADA. INCONGRUÊNCIA NÃO CONSTATADA N CASU. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO NA HIPÓTESE. CONFORMIDADE COM O PROVIMENTO CGJ N. 01/2023, TJBA. COMPREENSÃO PATENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O TEMA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA que condenou o ora apelante à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 12 (d0ze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71, CP). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a adequação do cálculo dosimétrico; e (ii) avaliar a compatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No âmbito da individualização da reprimenda, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, valorando-se negativamente três circunstâncias judiciais: culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do crime. No entanto, há necessidade de extirpar a valoração das circunstâncias do delito in casu, uma vez que a justificativa utilizada pelo Juízo a quo recaiu em bis in idem ao valorar o momento em que as vítimas foram abordadas, horário e proximidade com seus locais de trabalho também na vetorial da culpabilidade. Basilar reduzida proporcionalmente nos moldes do tema repetitivo n. 1.214, STJ. Repercussões na pena definitiva fixada ao agente e reprimenda reduzida, sem, contudo, ensejar modificações no regime inicial de cumprimento. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a fixação de regime intermediário não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que a custódia cautelar seja compatibilizada com o regime prisional fixado na sentença condenatória, impondo-se, nesse contexto, assegurar que o paciente seja mantido em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, o que é possível verificar no caso concreto a partir da Guia de Recolhimento Provisória expedida pela origem. Ademais, “tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, ausentes alterações fáticas relevantes, não há ilegalidade na negativa de apelar solto, conforme também compreende a Corte Cidadã sobre o assunto. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP: arts. 33, § 2º, "b", 44, caput, 49, § 1º, 59, 65, I, 65, III, "d", 71, 77 e 157, caput; CPP: arts. 312, 313 e 387, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 2.047.721/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025; STJ: REsp n. 2.183.766/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025; STJ: AgRg no HC n. 800.983/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023; STJ: AgRg no HC n. 940.553/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025; STJ: Tema Repetitivo n. 1.214; STJ: súmula n. 231; STJ: AgRg no HC n. 988.974/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025; STF: RE n. 1.235.340/SC (Tema 1068), Plenário, julgado em 2020; STJ: AgRg no RHC n. 216.696/SP, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025; STJ: AgRg no HC n. 1.009.406/PR, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025; STJ: HC n. 980.293/SP, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025; STJ: AREsp n. 2.321.507/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024; STJ: AgRg no HC n. 1.068.200/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2026, DJEN de 11/5/2026; STF: AgR no HC n. 137.728, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 31/10/2017; STF: AgRg no HC n. 152.676, relator Ministro Edson Fachin, relator para acórdão Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019; STJ: AgRg no HC n. 993.531/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025; STJ: AgRg no HC n. 897.299/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024; STJ: AgRg no HC n. 1.026.552/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025; STJ: AgRg no HC n. 1.009.406/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025; STJ: HC n. 1.057.887/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8004171-98.2025.8.05.0250, proveniente da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, em que figura como apelante Mateus Lucas Santos Santana e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para retificar o cálculo dosimétrico procedido e consolidar a pena definitiva imposta em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, ex vi art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.